Tribunal: TJES
Processo: 0011449-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011449-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELECI TEIXEIRA DE FREITAS e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0011449-20.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DELECI TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL. REABILITAÇÃO INEFICAZ. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação acidentária que julgou procedente o pedido autoral para condenar o INSS ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 12/01/2019, com compensação dos benefícios eventualmente pagos. O INSS sustenta a possibilidade de reabilitação profissional do autor, alegando ausência de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91; (ii) verificar se a reabilitação promovida pelo INSS foi eficaz para a reinserção do segurado no mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade laboral total e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial atesta que o autor apresenta sequelas graves e deformantes, com perda funcional de 100% do membro superior esquerdo, além de limitações no membro inferior direito, amputação de orelha, perda visual do olho esquerdo e importante restrição para atividades laborativas.

5. Embora o laudo mencione incapacidade parcial permanente com capacidade residual, conclui que a reabilitação realizada foi ineficaz, sendo improvável a reinserção do autor no mercado de trabalho nas condições atuais.

6. As condições pessoais do autor – baixa escolaridade, idade avançada (57 anos), longa desvinculação do mercado (desde 2009) e limitações funcionais significativas – reforçam a impossibilidade de reabilitação para atividade que assegure sua subsistência.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a análise dos fatores biopsicossociais do segurado é imprescindível, e admite a concessão do benefício mesmo quando o laudo aponta apenas incapacidade parcial, desde que evidenciada a inviabilidade de reinserção profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação da incapacidade total e insuscetível de reabilitação para atividade que garanta a subsistência do segurado.

2. A análise dos fatores biopsicossociais do segurado, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional restrito, pode evidenciar a inviabilidade de reabilitação profissional, ainda que o laudo técnico mencione incapacidade apenas parcial.

3. A reabilitação promovida pelo INSS deve ser efetiva e condizente com as limitações do segurado, sob pena de configurar-se como inócua.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018;
TJMG, Apelação Cível 5017812-26.2021.8.13.0024, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 24.01.2025;
TJMS, AC 0809187-51.2021.8.12.0002, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 01.04.2025;
TJAM, AC 0759297-37.2022.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.12.2024;
TJPR, Ap-RN 0002510-39.2021.8.16.0192, Relª Desª Ângela Maria Machado Costa, j. 17.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença (ID 12285019) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação acidentária proposta por
DELECI TEIXEIRA DE FREITAS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido
“a pagar aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 12/01/2019, devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício pago pela Previdência Social
”.

Em suas razões recursais (ID 12285021), INSS sustenta, em síntese, que (i) havendo conclusão satisfatória do programa de reabilitação profissional, mostra-se possível a reinserção do autor no mercado de trabalho, o que inviabiliza a concessão de aposentadoria por invalidez; bem como que (ii) “
não constitui obrigação da autarquia federal a manutenção do segurado em seu emprego ou sua colocação em outro
”.

Alega, ainda, que (iii) “
eventualmente, é possível a recuperação da capacidade laboral por intermédio de tratamento médico, caso em que poderá o INSS cessar o benefício, porquanto ausente um de seus requisitos, qual seja, a incapacidade laboral
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 12285024.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, Deleci Teixeira de Freitas, exercia a função de eletricista quando sofreu um acidente de trabalho
em 2009,
em virtude de uma descarga elétrica, o que culminou uma série de danos físicos, como queimaduras em seu corpo, amputação da orelha e perda da musculatura.

Diante do cenário, passou a receber auxílio doença acidentário, mas, em 2019 o INSS
“entendeu que poderia ser reabilitado para as funções de auxiliar de rotinas administrativas/auxiliar de estoque e armazenamento/operador de computador
”, o que reputa inviável diante de seu quadro incapacitante. Nesse contexto, propôs a presente demanda, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez ou a manutenção do auxílio doença.

Após a citação da parte adversa e a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral em face da qual houve a interposição do apelo ora em julgamento.

A respeito do tema, é sabido que a aposentadoria por invalidez encontra-se disciplinada no art. 42, da Lei n. 8.213/91, o qual preleciona o seguinte:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Conclui-se, portanto, que a concessão do benefício previdenciário pressupõe a constatação de incapacidade que torne o segurado
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.

Na hipótese vertente, foi realizada perícia judicial, cujas conclusões do laudo foram as seguintes:

[...] VIII - DESCRIÇÃO DO ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO

Vítima de acidente de trabalho em 14.09.2009 quando foi fazer uma tarefa de substituição de cruzetas numa linha viva, veio a receber uma descarga elétrica. No momento em que se encontrava acerca de uns 11 metros do solo, mas não chegou a cair, devido aos equipamentos de proteção.

Sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus, acometendo cerca de 19% da superfície corporal, atingindo braço esquerdo, ombro esquerdo, região cervical esquerda, amputação da orelha esquerda, hemiface esquerda, com comprometimento da visão do olho esquerdo. Esses locais foram a porta de entrada da descarga elétrica. A região da saída da descarga deu-se no abdome, atingindo todo o lado direito, virilha direita e coxa direita.

O tratamento consistiu em diversas cirurgias, com várias intervenções, desbridamentos, enxertos de pelo e outros procedimentos. Foi afastado pelo INSS em 04.11.2009 em auxílio doença acidentário até 11.01.2019. Foi encaminhado ao CRP, mas não conseguiu ser efetivamente reabilitado para nenhuma função. Recebe auxílio acidente. Requer na presente ação a aposentadoria por invalidez. A empresa contratante não existe mais, apenas continua fazendo o depósito de seu INSS.

IX - EXAME MÉDICO PERICIAL

[...]

- Inúmeras cicatrizes nas regiões afetadas, com perda importante de messa muscular e demais tecidos moles na região do ombro esquerdo e braço esquerdo;

- Impossibilidade de abdução, elevação e rotação do ombro esquerdo com perda de força neste membro
;

- Amputação de toda a orelha esquerda;

[...]

- Apresenta perda da visão do olho esquerdo

Tratam-se de sequelas graves, deformantes, com comprometimento funcional de todo o membro superior esquerdo, incapacitantes.

[...]

V - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA

1) Queixa que o periciando apresenta no ato da perícia:

O periciando queixou-se de suas dificuldades e limitações físicas e funcionais para as atividades do dia a dia e laborativas.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia:

O autor apresenta sequelas físicas e funcionais graves, limitantes, deformidades provocadas por queimaduras ocorridas num acidente de trabalho.

[...]

6) Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sim,
está definitivamente incapacitado para o trabalho devido às sequelas apresentadas
.

[...]

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

No entender da perita, sim, devido à gravidade e extensão das sequelas, acometendo várias partes do corpo
.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

O autor já foi reabilitado, porém suas restrições não lhe permitem exercer as tarefas pertinentes à profissão para a qual foi reabilitado
.

[...]

16) É possível estimar o tempo e eventual tratamento necessários para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual?

As sequelas são definitivas e os tratamentos recomendados já foram realizados.

[...]

XIII - CONCLUSÃO

[...] Conforme descrito no laudo e nas fotografias, vê-se que
o autor é portador de sequelas graves, com limitações físicas e funcionais. Trata-se de um trabalhador com perda funcional de 100% do membro superior esquerdo, com limitações no membro inferior direito, com restrições para peso, para subir e descer escadas com frequência, com impossibilidade de movimentar cargas ou realizar tarefas que exijam o uso de ambos os membros superiores, etc.
Além disso, deve-se considerar o dano estético, acometendo face e orelhas.

Sob o ponto de vista estritamente médico, a incapacidade do autor seria parcial e permanente, pois, apesar das sequelas, haveria capacidade residual para tarefas mais simples, entretanto, embora tenha sido reabilitado, informa não possuir conhecimento técnico nem condições físicas para exercer a função para a qual foi reabilitado.

Considerando tais fatos, a perita conclui que a incapacidade parcial permanente está condicionada a uma nova reabilitação, condizente com suas restrições, e que lhe proporcione efetiva capacitação para reinserção no mercado de trabalho,
em caso de impossibilidade de nova reabilitação, pode-se considerar que a incapacidade do reclamante é total e permanente
.

Vê-se, pois, que a conclusão da
expert
foi no sentido de que
a reabilitação realizada pela autarquia previdenciária não eficaz para contornar as expressivas sequelas e limitações decorrentes do acidente de trabalho sofrido pelo autor
.

Nesse ponto, sobreleva acentuar o entendimento pacificado do C. STJ no sentido de que “
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018.)

No caso em apreço, conforme pontuado pela Magistrada sentenciante, a lesões e sequelas que acometem o autor são extensas e impedem a realização das mais diversas funções cotidianas inerentes ao desempenho de funções administrativas, circunstância que inviabiliza sua reabilitação profissional para a maioria - senão todas - as carreiras administrativas. Nesse sentido, da leitura do laudo pericial, é possível constatar que a própria perita demonstrou-se cética quanto à possibilidade de o autor retomar à rotina laboral nos termos em que fora reabilitado.

Ainda, as características do autor também devem ser levadas em consideração, uma vez que se trata de pessoa com baixa escolaridade, fora do mercado de trabalho desde 2009, com, atualmente, 57 (cinquenta e sete) anos, circunstâncias que também tornam improvável sua possibilidade de reabilitação.

Em casos tais, os Tribunais Pátrios têm se manifestado pelo deferimento da aposentadoria por invalidez, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSTATAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. PRECENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (art. 42 da Lei nº 8.213/91).
É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem ser considerados, para além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213 /91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da parte segurada
. Assim,
uma vez constatada nos autos a existência de elementos, os quais conduzem à percepção de que o contexto em que o segurado está inserido revela-se desfavorável à sua reinserção no mercado de trabalho, possível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor, ainda que o laudo pericial tenha concluído apenas pela sua incapacidade parcial para a atividade laborativa. Recurso conhecido e provido.
(TJMG; APCV 5017812-26.2021.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 24/01/2025; DJEMG 18/02/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por marcos messias dos Santos em ação previdenciária, determinando a conversão do auxílio- doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, considerando a incapacidade laboral do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para outra função.
III. Razões de decidir 3. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige o cumprimento dos requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, sendo necessária a comprovação da condição de segurado, da incapacidade total e definitiva para o trabalho e da impossibilidade de reabilitação profissional. 4.
O laudo pericial atesta que o autor apresenta sequelas de trauma craniano com crises convulsivas e episódio depressivo grave, tornando-o permanentemente incapaz para o exercício da profissão de motorista e de atividades que envolvam altura ou operação de máquinas, em razão do risco de crises convulsivas. 5. Embora o laudo mencione a possibilidade de reabilitação para outra função, a análise dos fatores biopsicossociais. Idade (57 anos), baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e histórico profissional restrito à função de motorista. Evidencia a inviabilidade de recolocação no mercado de trabalho.
6.
A jurisprudência admite a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo nos casos de incapacidade parcial, quando os fatores pessoais do segurado demonstram a impossibilidade de reabilitação profissional.
[...] 9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação da incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado. A análise dos fatores biopsicossociais, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional restrito, pode demonstrar a inviabilidade da reabilitação profissional, ainda que o laudo pericial aponte incapacidade parcial. A ausência de comunicação de acidente de trabalho (CAT) não impede a concessão do benefício acidentário quando a perícia médica comprova o nexo causal entre as lesões e o trabalho desempenhado.
[...] (TJMS; AC 0809187-51.2021.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Wagner Mansur Saad; DJMS 01/04/2025; Pág. 126)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Verificar se o segurado faz jus à conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, considerando as condições pessoais, sociais e econômicas do segurado, além de sua incapacidade permanente e irreversível para o trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O laudo pericial constatou incapacidade parcial e permanente do segurado, sem possibilidade de reabilitação funcional em razão da cronicidade das patologias apresentadas. 4. A análise das condições pessoais e socioeconômicas do segurado, como idade, baixa escolaridade e ausência de qualificação técnico-profissional, reforça a conclusão de inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho. 5. Reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez acidentária a partir da cessação do auxílio-doença.
lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária deve levar em conta, além das condições clínicas, os aspectos pessoais, sociais e econômicos do segurado, sendo devida quando constatada a incapacidade permanente e irreversível para o trabalho.
[...] (TJAM; AC 0759297-37.2022.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 16/12/2024; DJAM 16/12/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. [...] LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO (AUXILIAR DE PRODUÇÃO. MATRIZEIRO). [...] ADEMAIS, BENEFICIÁRIO INELEGÍVEL PARA EVENTUAL REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91. [...] I. Caso em exame 1.1. O autor ingressou com ação previdenciária visando ao restabelecimento do auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, sustentando incapacidade total e permanente decorrente de hérnia, lombalgia, discopatia degenerativa e outros problemas na coluna, agravados por atividades laborais repetitivas e sobrecarga postural. 1.2. Laudo pericial constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com nexo de concausalidade entre as condições de trabalho e o agravamento das moléstias. 1.3. O juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando o restabelecimento do auxílio-doença a partir da data de indeferimento do requerimento administrativo, em 20/09/2021, e sua conversão em aposentadoria por invalidez, além do pagamento das diferenças e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 1.4. O INSS interpôs apelação, argumentando que a incapacidade apenas foi confirmada na data da perícia judicial (31/01/2023), requerendo que esta fosse fixada como a data de início do benefício (dib).1.5. A procuradoria-geral de justiça manifestou-se favorável à manutenção da sentença, exceto quanto à data inicial do benefício, propondo adequação ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença administrativo. II. Questões em discussãohá duas questões principais em discussão: (I) o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentário; (II) a definição da data de início da benesse. III. Razões de decidir3.1. O art. 42 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, enquanto o art. 59 regula o auxílio-doença como benefício temporário. No caso concreto, ficou comprovado que o autor preenchia os requisitos para a concessão do benefício acidentário de aposentadoria por invalidez desde a cessação do auxílio-doença. 3.2. O laudo pericial judicial apontou que a incapacidade é total e permanente, com origem multicausal, incluindo fatores agravados pelas condições laborais do autor, como esforços repetitivos e postura antiergonômica. 3.3.
Ademais, as particularidades do caso. Como a incapacidade permanente para atividades que exigem sobrecarga da coluna, mesmo em níveis leves, a condição pessoal do segurado, sua situação socioeconômica e, principalmente, as chances de retorno ao mercado de trabalho. Justificam a concessão da aposentadoria por invalidez.
3.4. Não se faz necessário, in casu, o restabelecimento do auxílio-doença para, então, convertê-lo em aposentadoria por invalidez. Isso porque, conforme se infere do exame pericial, a incapacidade total já estava consolidada desde a dcb do auxílio-doença anteriormente concedido. [...] (TJPR; Ap-RN 0002510-39.2021.8.16.0192; Nova Aurora; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Angela Maria Machado Costa; Julg. 17/03/2025; DJPR 17/03/2025)

Pelo exposto, constato que a sentença objurgada encontra-se em plena consonância com o entendimento dominante a respeito do tema, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11° do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de verbas sucumbenciais quando da prolação da Sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2025 às 14:38:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56548416042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0011449-20.2019.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

APELADO
:
DELECI TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação acidentária ajuizada por Deleci Teixeira de Freitas, julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento do referido benefício, com efeitos financeiros retroativos a partir de 12 de janeiro de 2019.

Sustenta, que: (1) tendo o apelado concluído satisfatoriamente o programa de reabilitação profissional promovido pelo INSS, não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez, sendo possível sua reinserção no mercado de trabalho; (2) não constitui obrigação da autarquia previdenciária assegurar a manutenção do segurado em emprego específico, tampouco garantir sua colocação no mercado de trabalho após a reabilitação; (3) a concessão do benefício pela via judicial, sem prévia submissão à análise de elegibilidade à reabilitação, contraria o entendimento firmado no Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização, que veda ao Judiciário substituir-se à análise administrativa multidisciplinar quanto à viabilidade de reabilitação.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por considerar-se inepto para qualquer atividade laboral em razão das sequelas graves e definitivas do acidente, e diante das condições pessoais que inviabilizam sua reabilitação.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso da autarquia previdenciária, acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Pedi vista dos autos e hoje apresento o meu para a continuação do julgamento.

O auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/1991, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

Por sua vez, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

Anote-se que os arts. 20 e 21 da Lei nº 8.213/1991, consideram como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, a saber:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por está dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.”

E a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/1991, art. 42).

Para a concessão de quaisquer desses 03 (três) benefícios há a necessidade de comprovação da incapacidade laboral do segurado, sendo, para o auxílio-doença, parcial e temporária; para o auxílio-acidente, parcial e permanente, e, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o pagamento do benefício até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (Lei nº 8.213/1991, art. 62, “caput” e parágrafo único, com redação dada pela Lei nº 13.457/2017).

A prova pericial (fls. 88/101) produzida concluiu que o apelado apresenta sequelas graves, deformantes e com comprometimento funcional, resultantes de acidente de trabalho por descarga elétrica ocorrido em 14 de setembro de 2009, quando exercia a função de eletricista de linha viva (CID T20-T25 – queimaduras de segundo e terceiro graus).

No laudo anexado aos autos, a perita nomeada pelo MM. Juiz de 1º Grau atesta que se trata de doença ocupacional decorrente de acidente de trabalho típico, destacando que o apelado está incapacitado definitivamente para o exercício da sua atividade habitual, em razão de limitações funcionais severas no membro superior esquerdo, na visão e na locomoção.

Esclarece que a incapacidade do apelado, apesar de permanente, é classificada como parcial sob o ponto de vista estritamente médico, pois haveria capacidade residual para tarefas simples. No entanto, frisa que, na ausência de nova reabilitação compatível com suas restrições, a incapacidade deverá ser considerada total e permanente.

Destarte, o apelado comprovou os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois, embora tenha sido formalmente reabilitado, não possui condições físicas e funcionais para exercer a atividade para a qual foi reintegrado, tampouco apresenta aptidão para atividades compatíveis com o mercado de trabalho, dada sua idade, baixa escolaridade, e gravidade das sequelas.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para negar provimento ao recurso interposto pelo INSS.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira